Tribunal: TJDFT
Processo: 0716284-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL. JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS E MATERIAIS. PIRÂMIDE FINANCEIRA. G44 BRASIL E OUTROS. IRDR. TEMA 20. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL.

1. A controvérsia relacionada a competência para processar e julgar as causas envolvendo as vítima das pirâmides financeiras praticadas pelas Sociedades G-44 Brasil S/A. e outras deve ser examinada com base no paradigma estabelecido nos autos do processo n.o 0740629-08.2020.8.07.0000, onde se fixou a seguinte tese pela sistemática do incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema 20): “a) Compete aos Juízos Cíveis, mediante distribuição aleatória, processar e julgar as demandas ajuizadas em desfavor das Sociedades G-44 Brasil S/A e G-44 Brasil SCP (Sociedade em Conta de Participação), e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de pirâmide financeira”.

2. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado – Vara Cível do Guará.